Tribunal: CARF
Processo: 10380.902575/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902575/2012-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para verificar quanto à
adesão da Recorrente ao PRLF controlada no DDA no 1303.1195994/2023-12 para fins de
confirmação ou não a desistência parcial ou total do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13467.78218.130808.1.7.02-7408, em 13.08.2008, e-fls. 02-
12, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$118.138,66 do ano-calendário de 2002 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 21-26:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
203.168,16 [...]
203.168,16
CONFIRMADAS [...]
44.001,95 [...]
44.001,95

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902575/2012-37
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902575/2012-37

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 118.138,66
Valor na DIPJ: R$ 118.138,66
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 203.168,16
IRPJ devido: R$ 85.029,50
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
40388.83920.130907.1.7.02-5055
28927.51605.240907.1.7.02-0810
13467.78218.130808.1.7.02-7408 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.858, de 14.06.2019, e-fls. 83-89:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.07.2019, e-fl. 98, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.08.2019, e-fls. 100-108, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
III. A – DO DIREITO DA EMPRESA INCORPORADORA DE COMPENSAR
CRÉDITOS PERTENCENTES À EMPRESA INCORPORADA:
Ilustres Julgadores, o instituto jurídico da “incorporação” compõe uma das
hipóteses legais de operação societária prevista no art. 227 da Lei das Sociedades
Anônimas e no art. 1.118 do Código Civil, em que a empresa incorporadora passa a deter,
em curta síntese, todos os direitos e obrigações da empresa incorporada. [...]
O crédito tributário, portanto, sendo um direito pertencente a incorporada, passa a
ser disponível de utilização da empresa incorporadora, mormente por não existir nenhuma
legislação tributária que vede tal sub-rogação. [...]
Foi exatamente o que aconteceu no caso em tela, em relação aos valores não
considerados na monta de R$ 148.370,60 apontados pela DRJ, quando da análise das
DIRF ́s emitidas por tomadores em nome da Recorrente.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902575/2012-37

Ocorre que, tal crédito é originário de imposto de renda retido na fonte, no ano
2000, da empresa JCN – PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, que foi
incorporada pela Recorrente (Doc. 05).
A análise dos documentos anteriormente acostados na Manifestação de
Inconformidade, e que seguem mais uma vez em anexo (Doc. 06), demonstra que a
origem do crédito no valor de R$148.370,60 foi justamente o IRRF pelo Banco BBA
ICATU em face da JCN – PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A. [...]
No entanto, como a DRJ não conseguiu detectar a origem de tal crédito, pois não
analisou tais documentos, nem ao menos diligenciou no sentido de apreciar as DIRFs
emitidas pela empresa JCN – PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, conforme
CNPJ que foi apontado pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (CNPJ:
11.805.884/0001-78) [...].
Ora, o instrumento hábil a atestar o crédito existente e a sua natureza, é a DIRF
emitida em nome da empresa incorporada pela Recorrente, JCN – PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO S/A (CNPJ:11.805.884/0001-78), razão pela qual a DRF conforme
se pode ver nos extratos analíticos emitidos pelo banco BBA relativo ao período de 2002,
já adunados aos autos.
Portanto, resta-se totalmente comprovada a origem do valor de R$ 148.370,60, não
havendo nenhum saldo devedor relativa as PER/ DCOMPs aqui analisadas.
III. C – DA ORIGEM DOS CRÉDITOS GLOSADOS E DA NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA:
Como já dito acima, o a Recorrente foi acusada pelo agente fiscal de ter realizado
supostas compensações indevidas, oriundas de créditos de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002.
Entretanto, se este ilustre órgão julgador analisar detidamente os elementos que
lastreiam este recurso, perceberá que os créditos oriundos do saldo negativo de IRPJ são
mais que suficientes para suprir es débitos destacados nas PER/DCOMPS em tablado,
No entanto, caso entenda necessário para confirmar as alegações e provas juntadas
neste recurso e na Manifestação de Inconformidade, este colegiado poderá converter o
julgamento em diligência, para que seja feita consulta ao Sistema DIRF de modo verificar
que houve declaração de pessoa jurídica em nome da JCN - PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO S/A DIRF, para o ano de 2002, com retenção do IRRF, realizada
pelo Banco BBA ICATU, no valor de R$ 148.370,60.
Conclui-se, destarte, que os critérios utilizados pelas instâncias de 1o grau não
encontram amparo na ordem jurídica na medida em que não foi corretamente analisada a
natureza dos créditos utilizados pela Recorrente para a compensação em apreço, o que
demonstraria, de forma cabal, não haver saldo de IRPJ a pagar.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que este ilustrado Órgão
Administrativo dê PROVIMENTO ao presente recurso para:
a) Considerar o direito creditório da Recorrente no valor de R$ 148.370,60 retido
na fonte em face da empresa por esta incorporada, a JCN – PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO S/A;
b) Homologar integralmente as PER/DCOMPs ora em litígio, nos termos alhures;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902575/2012-37

c) Roga, ainda, desde já, pela juntada posterior de novos documentos a fim de
comprovar a verdade material.
d) Por fim, caso os argumentos trazidos e os documentos acostados não sejam
suficientes para o convencimento destes nobres julgadores, que se determine a realização
de perícia a fim de comprovar não haver qualquer valor devido pela Recorrente no
presente processo.
No caso de realização de perícia, a postulante formula os quesitos abaixo:
FORMULAÇÃO DE QUESITOS
1. Ao analisar o sistema DIRF (ano calendário de 2002) com retenções em nome da
empresa JCN – Participações e Administração S/A, é possível identificar retenção no
valor de R$148.370,60 realizado pelo Banco BBA ICATU?
A autuada indica como assistente técnico o Sra. Cristina Lima, Coordenadora
Contábil Fiscal da recorrente.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, para
correção no dispositivo decisão de segunda instância.
Transação
A Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023, que institui o
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de regularização
fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo tributário no
âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em
dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise. [...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, determina:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902575/2012-37

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Consta-se na Nota datada de 25.05.2023 no e-processo:
Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui pedido de
transação controlado no DDA no13031195994202312.
O referido pedido encontra-se, nesta data, EM ANÁLISE e não necessariamente o
presente processo foi incluído na transação.
Em assim sucedendo, a notícia de adesão da Recorrente no referido no PRLF
impõe-se a suspensão da tramitação do processo em questão para verificação dessa circunstância.
Dispositivo
Em observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para verificar
quanto à adesão da Recorrente ao PRLF controlada no DDA no 1303.1195994/2023-12 para fins
de confirmação ou não a desistência parcial ou total do recurso voluntário.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 183
DF CARF MF
Original